Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO INTIMADO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o sentenciado foi intimado pessoalmente, diversas vezes, para o início do cumprimento da pena de prestação pecuniária e audiência admonitória, contudo não realizou qualquer pagamento, nem compareceu em juízo ou apresentou qualquer justificativa, correta a decisão que converteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em face do descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, § 4o, do CP).
2. Não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de oitiva do apenado antes da decisão definitiva de conversão da pena, se houve prévia manifestação da defesa e a presença do sentenciado em juízo foi impossibilitada pelo seu não atendimento ao chamamento judicial.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.